Tribunal: TJDFT
Processo: 0814816-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objetivo da ação de exigir contas é apurar a existência de crédito ou débito entre as partes.
2. Não há interesse de agir no ajuizamento, pelo alimentante, de ação de exigir contas, em razão da irrepetibilidade dos alimentos, o que impede a devolução de valores em caso de má aplicação dos recursos, não sendo possível se apurar eventual saldo em favor do alimentante.
3. Recurso conhecido e não provido.